Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos ajuizada por filha maior de idade, regularmente matriculada em curso universitário, com pedido de majoração do percentual fixado em sentença, sob alegação de insuficiência para cobrir despesas essenciais de subsistência e saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aumentar os alimentos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da pensão alimentícia exige demonstração da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, §1o, do CC.
4. A presença de outros filhos menores e a limitação da renda do alimentante justificam a manutenção do montante fixado na sentença. 5. Os alimentos possuem natureza rebus sic stantibus, podendo ser revistos diante de alteração fática comprovada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o. CPC, art. 373, inc. I.